Tribunal: TJSP
Processo: 2031211-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE A INDEFERIU - CABIMENTO - Os documentos que instruem o presente recurso comprovam que o agravante não dispõe de renda para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento próprio e/ou da família. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031211-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ERIKSON
BARBOSA CARNEIRO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031211-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 30.311
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2031211-25.2020
COMARCA: SÃO PAULO 4a V.C.
AGRAVANTE: ERIKSON BARBOSA CARNEIRO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
MM JUIZ: Rodrigo Cesar Fernandes Marinho
GRATUIDADE DA JUSTIÇA PRETENSÃO DE REFORMA
DA DECISÃO QUE A INDEFERIU - CABIMENTO - Os
documentos que instruem o presente recurso comprovam que o
agravante não dispõe de renda para arcar com as custas e despesas
processuais, sem prejuízo de seu sustento próprio e/ou da família.
Recurso provido.
Vistos...
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
interlocutória que, nos autos da ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por dano
moral, indeferiu a gratuidade requerida, ao fundamento de que
o autor não comprovou sua hipossuficiência (fls. 44/45 dos
autos de origem).
O agravante, postulando a concessão do efeito
ativo, assere que está desempregado e é isento do imposto de
renda, sobrevivendo de trabalho informal, com o qual não pode
arcar com as custas e despesas processuais (fls. 01/19).
Tempestivo,
o
recurso
foi
processado
com
a
concessão do efeito ativo, e com a intimação do agravado para
resposta.
Com a apresentação da contraminuta (fls.), o
recurso está pronto para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031211-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso procede.
Conquanto a MM. juiz oficiante não tenha oportunizado ao agravante a comprovação de sua
hipossuficiência, em desacordo com a sistemática processual
exigida pelo art. 99, §2o da Lei Processual, os documentos
juntados com a petição inicial são suficientes para o
deferimento da gratuidade da justiça.
Com efeito, o agravante comprova que seu último
contrato formal de trabalho, como auxiliar de logística,
findou-se em novembro de 2016, com salário de cerca de um
salário mínimo nacional (fls. 27 dos autos de origem).
Os documentos de fls. 34/37 dos autos de origem
comprovam que o agravante não declarou renda e bens à Receita
Federal nos últimos três anos e que ainda assim está em
situação regular, provando ser isento do imposto de renda.
Assim, as provas dos autos confirmam a tese do
agravante de que desenvolve atividade informal para sua
sobrevivência, sem obter recursos suficientes para arcar com
as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio
sustento e o de sua família, razão pela qual deve ser
concedida a gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031211-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, com a
concessão da gratuidade da justiça ao agravante.
WALTER FONSECA
Relator